Tribunal: TJPA
Processo: 0809662-22.2022.8.14.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10646 - Inconstitucionalidade Material
Data de julgamento: 2025-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AÇÃO RESCISÓRIA (47) - 0809662-22.2022.8.14.0000

AUTOR: ESTADO DO PARÁ

REU: ISABELLA TUPINAMBA EMMI, ELLEN MARGARETH DA ROCHA SOUZA, ANA CECILIA ALENCAR ANGLADA, WALBER DA CONCEICAO FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO RESCISÓRIA. OMISSÃO CONFIGURADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO SOBRE O VALOR DA CAUSA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por Isabella Tupinamba Emmi e outros contra Acórdão que julgou improcedente Ação Rescisória proposta pelo Estado do Pará, alegando omissão quanto à condenação em honorários advocatícios de sucumbência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão do Acórdão quanto à fixação de honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Verificada a omissão quanto à ausência de fixação da verba honorária, devida à parte vencedora na ação rescisória, nos termos do art. 85 do CPC.

4. Jurisprudência do STJ firmada no sentido de que os honorários advocatícios em ação rescisória devem ser fixados com base no valor atualizado da própria ação rescisória, quando inexistente condenação ou proveito econômico mensurável.

5. Valor da causa atribuído à presente Ação Rescisória corresponde a R$ 2.561.428,03
(dois milhões, quinhentos e sessenta e um mil, quatrocentos e vinte e oito reais e três centavos)
, enquadrando-se no art. 85, § 3º, II, do CPC.

6. Fixação dos honorários advocatícios em 8% (oito por cento) do valor atualizado da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração conhecidos e providos.

“Tese de julgamento
: 1. Constatada a omissão do acórdão quanto à fixação de honorários advocatícios, impõe-se seu arbitramento, com base no art. 85, §§ 3º e 4º, do CPC, sobre o valor atualizado da causa da própria Ação Rescisória, nos casos em que não houver condenação ou proveito econômico mensurável.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 3º, II, e 4º, III; 1.022, II; 1.026, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2.068.654/PA, Rel.ª Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 15/09/2023.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E DAR-LHES PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e um dia do mês de outubro de dois mil e vinte e cinco .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Rosileide Maria da Costa Cunha.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Isabella Tupinamba Emmi e outros
em face do Acórdão de Id. 27912043, que julgou improcedente a Ação Rescisória proposta pelo
Estado do Pará
.

Os embargantes apontam a existência de omissão, pois, em que pese a sabedoria com que foi proferido o
decisum
que rejeitou integralmente a pretensão formulada pelo ente público, o julgado não teria deliberado sobre os honorários advocatícios de sucumbência.

Assim, requerem o acolhimento dos aclaratórios para que seja sanado o vício apontado.

Foram ofertadas Contrarrazões no Id. 28567076.

É o relatório necessário.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Conheço dos aclaratórios, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Cediço que os Embargos de Declaração constituem recurso de efeito devolutivo de argumentação vinculada, ou seja, só pode ser manejado quando tenha o intuito de corrigir erro material ou suprir eventual lacuna havida no julgado, provocada por obscuridade, contradição ou omissão de ponto ou questão sobre qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício ou a requerimento, nos termos do art. 1.022, I a III, do Código de Processo Civil (CPC).

No presente caso, os embargantes apontam a existência de omissão, pois o Acórdão não teria deliberado sobre os honorários advocatícios sucumbenciais, devidos aos patronos da parte vencedora.

Compulsando os autos,
entendo que os aclaratórios comportam acolhimento
.

Quanto ao arbitramento de honorários advocatícios, o Códex Processual Civil de 2015 afirma:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

(...)

II -
mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos
;

(...)

§ 4º Em qualquer das hipóteses do § 3º :

(...)

III - não havendo condenação principal ou não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, a condenação em honorários dar-se-á sobre o valor atualizado da causa;

(...).

Sobre a matéria, colaciono o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça (STJ):

RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE DEBATE NO ACÓRDÃO RESCINDENDO. DENUNCIAÇÃO À LIDE. NÃO OBRIGATORIEDADE. COMPROVAÇÃO DOS DANOS. SÚMULA 284 DO STF. DANOS MORAIS. VALOR DA COMPENSAÇÃO. AÇÃO RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO. PARÂMETROS EXTRAÍDO DA PRÓPRIA AÇÃO RESCISÓRIA. VALOR DA CAUSA. PROVEITO ECONÔMICO PRETENDIDO.

1. Ação rescisória ajuizada em 26/11/2018, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 14/7/2022 e concluso ao gabinete em 13/3/2023.

2. O propósito recursal consiste em dizer se: a) está consumada a prescrição; b) é obrigatória a denunciação à lide; c) existem provas dos danos causados; d) o valor arbitrado a título de compensação por danos morais deve guardar relação com o valor da causa e deve ser reduzido; e e) a base de cálculo para incidência dos honorários advocatícios sucumbenciais em ação rescisória deve ter como parâmetro a ação originária ou a própria ação rescisória.

3. Tendo em vista que o acórdão rescindendo não deliberou sobre o art. 162, §2º, do Decreto n. 52.795/1963, resta inviabilizado o ajuizamento da ação rescisória com base em violação do referido dispositivo legal.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a denunciação da lide somente se torna obrigatória quando a omissão da parte implicar perda do seu direito de regresso. Precedentes.

5. No que diz respeito à tese relativa à comprovação dos danos, observa-se que a parte recorrente deixou de impugnar a única tese adotada pelo Tribunal a quo, em prejuízo da dialeticidade recursal, o que caracterizada deficiência na fundamentação e atrai, por analogia, a incidência da Súmula 284 do STF.

6. A ação rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, com o propósito de rediscutir o entendimento jurídico aplicado pelo acórdão rescindendo.

7.
Os honorários advocatícios sucumbenciais não devem ser arbitrados sobre base de cálculo extraída da ação originária – cuja decisão se pretende rescindir –, mas sim a partir dos parâmetros da própria ação rescisória
.

8. Nos termos do art. 85, §2º, do CPC/2015, a verba honorária na ação rescisória deve ser fixada no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: a) da condenação; b) do proveito econômico obtido; ou c) do valor atualizado da causa. Excepcionalmente, nas hipóteses em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, será possível realizar o arbitramento por equidade.

9. O valor da causa nas ações rescisórias deve corresponder ao valor da causa originária, devidamente atualizado, salvo se o proveito econômico pretendido com a rescisão do julgado for discrepante daquele valor, ocasião em que este último prevalecerá. Precedentes.

10. Na hipótese dos autos, merece reforma o acórdão recorrido, pois,
em virtude do julgamento improcedência dos pedidos, constata-se que não houve condenação, tampouco proveito econômico obtido, motivo pelo qual os honorários devem ser fixados sobre o valor da causa da própria ação rescisória
.

11. Recurso especial conhecido em parte e, nesta extensão, parcialmente provido, tão somente para condenar a autora, recorrente, ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 10% sobre o valor atualizado da causa atribuído à presente ação rescisória.

(REsp n. 2.068.654/PA, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 15/9/2023) (
grifo nosso
)

In casu
, verifica-se que a Ação Rescisória ajuizada pelo Estado do Pará, ora embargado, foi julgada totalmente improcedente, ou seja, não houve condenação principal, bem como não é possível auferir o proveito econômico obtido. Ademais, o valor da causa atribuído perfaz o montante de R$ 2.561.428,03 (dois milhões, quinhentos e sessenta e um mil, quatrocentos e vinte e oito reais e três centavos), enquadrando-se na hipótese prevista no art. 85, § 3º, inciso II, do CPC.

Nesse ínterim, resta caracterizada a omissão alegada e preenchidos os requisitos necessários para a condenação ao pagamento da verba honorária sucumbencial em prol dos embargantes,
a serem suportados pelo Estado do Pará, ora embargado.

Assim, considerando o trabalho realizado pelo patrono dos embargantes, qual seja a apresentação de contestação refutando os argumentos apresentados na petição inicial, entendo cabível o arbitramento da verba honorária em 8% (oito por cento) do valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, §§ 3º, II, e 4º, III, do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E DOU-LHES PROVIMENTO
, para suprir a omissão apontada e condenar o Estado do Pará ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais aos embargantes, o qual fixo no percentual de 8% (oito por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do
art. 85, §§ 3º, II, e 4º, III, do CPC
.

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 05/11/2025